Tribunal: TJSP
Processo: 2009717-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada. Decisão indeferiu liminar de reintegração de posse. Ausência dos requisitos do art. 561 do CPC a autorizar o deferimento. Provas produzidas nos autos que não evidenciam o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar.
RECURSO DESPROVIDO.